Tribunal: TJMT
Processo: 1004349-91.2024.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004349-91.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[EDSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 779.939.341-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO BEUREN ARAUJO - CPF: 978.198.160-15 (ASSISTENTE), FABIO HIDEKI SHIOMI - CPF: 044.604.829-16 (ASSISTENTE), GENILDO ALVES RIBEIRO - CPF: 621.791.601-00 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Tese absolutória. Alegação de coação moral irresistível. Ausência de comprovação. Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base. Discricionariedade judicial observada. Quantidade e natureza da droga. Proporcionalidade e razoabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o réu como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 777 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição do apelante com fundamento na excludente de culpabilidade por coação moral irresistível e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ou a revisão da fração aplicada na exasperação.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada coação moral irresistível, fundada em dívida com traficante e ameaça de morte, configura excludente de culpabilidade apta a afastar a condenação; e (ii) definir se a fração de 1/3 aplicada na exasperação da pena-base, com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida, revela-se desproporcional, autorizando sua revisão.

III. Razões de decidir

4. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial que atesta a apreensão de 10,695 kg de maconha, fracionada em 20 tabletes.

5. A autoria delitiva restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem, que relataram a tentativa de fuga do veículo, a apreensão da droga no banco traseiro, em local de fácil visualização, e a confissão dos ocupantes de que o entorpecente seria transportado até Várzea Grande/MT.

6. A coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal, constitui excludente de culpabilidade de aplicação excepcionalíssima, cuja configuração reclama a demonstração inequívoca de ameaça concreta, grave e insuperável, apta a anular por completo a liberdade de autodeterminação do agente.

7. A alegação defensiva não ultrapassa a esfera da mera narrativa unilateral, sem qualquer elemento externo de corroboração. O apelante limita-se a afirmar que devia valores a um traficante, omitindo dados concretos que permitissem a aferição da veracidade de sua versão, como nome, características ou endereço do suposto coator.

8. A expressividade da droga apreendida - mais de dez quilos de maconha, distribuídos em vinte tabletes - evidencia logística típica de tráfico em larga escala e afasta a alegação de que o transporte se deu apenas como forma de quitar dívida pessoal com traficante.

9. A exasperação da pena-base em 1 ano e 8 meses acima do mínimo legal, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (10,695 kg de maconha), mostra-se adequada e proporcional, em estrita observância ao art. 42 da Lei n. 11.343/06.

10. Embora a jurisprudência costume adotar 1/6 como parâmetro de acréscimo para cada circunstância judicial desfavorável, tal índice não possui caráter absoluto, cabendo ao Magistrado, de forma motivada e proporcional, fixar a elevação da pena-base segundo as peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A excludente de culpabilidade por coação moral irresistível exige prova robusta e inequívoca da ameaça grave, injusta e atual, não bastando a mera alegação defensiva desprovida de elementos concretos de corroboração. 2. A expressiva quantidade de droga apreendida (10,695 kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, sendo válida a fração de 1/3 quando devidamente fundamentada e proporcional à gravidade da conduta.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 22; CP, art. 59; Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
; Lei n. 11.343/06, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.136.233/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.2.2016; STJ, REsp n. 2.117.794/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.8.2022; STJ, AREsp n. 2.480.415/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4.2.2025; TJMT, N.U 1010286-82.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 5.9.2025; TJMT, N.U 1000749-56.2024.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28.8.2025; TJMT, N.U 0003103-32.2019.8.11.0013, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 22.8.2025; TJMT, N.U 1029297-09.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 5.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edson de Oliveira Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 777 dias-multa (Id. 297310426).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que o apelante teria agido sob grave coação moral irresistível, situação que tornaria inexigível conduta diversa e, portanto, afastaria a sua culpabilidade, impondo a absolvição. Subsidiariamente, alega que a majoração da pena-base em 1 ano e 8 meses acima do mínimo legal, fundada unicamente na quantidade e natureza da droga apreendida, mostra-se desproporcional e destoante do parâmetro jurisprudencial de 1/6 por circunstância judicial negativa, razão pela qual pugna pelo redimensionamento da reprimenda ao mínimo legal ou, ao menos, pela revisão da fração aplicada na exasperação da pena (Id. 297310440).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 297310442).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CABIMENTO. A EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE RELATIVA À COAÇÃO IRRESISTÍVEL SOMENTE INCIDE QUANDO DEMONSTRADA NOS AUTOS DE FORMA INEQUÍVOCA, SENDO INADMISSÍVEL SEU RECONHECIMENTO COM BASE NA MERA ALEGAÇÃO DO RECORRENTE, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO NO ART. 156 DO CPP.
2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENABASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESVALOR CONFERIDO À VETORIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA PODEM SER AFERIDAS EM CONJUNTO OU SEPARADAMENTE.
3.
REVISÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPERTINÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO QUANTO AO RECRUDESCIMENTO DA BASILAR. A FRAÇÃO ADOTADA ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 308430889).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Edson de Oliveira Silva e Welington Gomes Oliveira
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“(...)

Dos fatos

Consta nos autos que no dia 18 de abril de 2024, por volta das 20h, na BR 070, KM 650, próximo a Nova Cáceres (Vila Sadia), no município de Cáceres/MT, os denunciados
EDSON DE OLIVEIRA SILVA
e
WELINGTON GOMES OLIVEIRA
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram no veículo automotor Ford/Fiesta, cor prata, placa JQM-0J58, a quantidade de 20 (vinte) pacotes de substância análoga à maconha, totalizando em 10,695 kg (dez quilogramas e seiscentos e noventa e cinco gramas), para fins de mercancia ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, uma equipe da PRF estava em rondas pela BR 070, momento em que avistaram um veículo automotor Ford/Fiesta, cor prata, placa JQM-0J58 parado no acostamento no sentido Cáceres-Cuiabá, próximo ao distrito Nova Cáceres, razão pela qual resolveram abordá-lo.

Infere-se dos autos que, ao perceber a presença da equipe da PRF, o motorista realizou manobra evasiva, tentando se evadir da abordagem policial, entretanto, os policiais passaram a realizar o acompanhamento de veículo e lograram êxito em abordá-lo, verificando que o denunciado Welington Gomes Oliveira se tratava do condutor do veículo e o denunciado Edson de Oliveira Silva estava como passageiro.

Durante procedimento de busca veicular, os policiais localizaram sobre o banco traseiro um saco de nylon branco, no interior do qual havia a quantidade de 20 (vinte) tabletes de maconha, totalizando em 10,695 kg (dez quilogramas e seiscentos e noventa e cinco gramas), que estavam sendo transportados pelos denunciados para fins de mercancia. Os denunciados ainda afirmaram para os policiais que levariam o entorpecente para a cidade Várzea Grande/MT.

Diante dos fatos, os policiais realizaram a prisão em flagrante dos denunciados e os conduziram para a Delegacia Especial de Fronteira – DEFRON, para confecção dos procedimentos de praxe.

Conclusão

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO,
por meio de seu agente signatário
,

denuncia

EDSON DE OLIVEIRA SILVA
e
WELINGTON GOMES OLIVEIRA
,
como incursos no

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando no que couber a Lei nº 8.072/90
.

(...)”
(Id. 297310376 - pág. 1/2).

A denúncia foi recebida quanto ao apelante e, em relação ao corréu
Welligton Gomes Oliveira
, os autos foram desmembrados (Id. 297310400), culminando na ação penal n. 1009363-56.2024.8.11.0006.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia, condenando
Edson de Oliveira Silva
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 777 dias-multa (Id. 297310426).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em síntese, a ocorrência de grave coação moral irresistível a afastar a culpabilidade do apelante e, subsidiariamente, a desproporcionalidade na majoração da pena-base, pleiteando o redimensionamento da reprimenda (Id. 297310440).

Todavia, ao analisar o conjunto probatório, entendo que a irresignação defensiva não merece prosperar. Explico.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante
n. 210.3.2024.6761 (Id. 297307484), pelos
boletins de ocorrência
n. 3312990240418200018 e n. 2024.116103 (Id. 297307485 e Id. 297307486), pelo
termo de exibição e apreensão
n. 2024.184620 (Id. 297307490) e, principalmente, pelo
laudo pericial
n. 531.3.10.9047.2024.174417-A01, de protocolo n. 021072/2024 (Id. 297310351), que atesta a apreensão e a natureza da substância entorpecente —
maconha
, fracionada em
20 tabletes
, com peso bruto aproximado de
10,695 kg
.

A
autoria
, por sua vez, igualmente restou evidenciada pelos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, notadamente dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem, que relataram a apreensão da droga no interior do veículo Ford/Fiesta conduzido por
Welington Gomes Oliveira
, tendo o apelante
Edson de Oliveira Silva
como passageiro. Ambos lhes admitiram que o entorpecente seria transportado até Várzea Grande/MT.

A própria confissão do apelante, ainda que parcial, reforça a certeza quanto à sua participação no transporte da droga. Em
juízo
,
Edson
admitiu expressamente que sabia tratar-se de maconha, mas procurou justificar sua conduta alegando estar sob
grave coação moral irresistível
, supostamente praticada por um traficante a quem devia valores relacionados ao consumo de entorpecentes. Confira-se os excertos:

“(...)
Edson:
Eu comecei fazer o uso de droga sem minha mulher saber, que ela tem é, Eea não gosta disso, inclusive o pai dela é ex coronel aposentado, e sempre ela cobrava, né? Ficava vergonhoso pra mim, minha família e tal. E eu sempre eu eu tive vergonha de falar que eu sou usuário, e aí eu acabei adquirindo uma conta, doutora. Eu aí eu eu não lembro o último acerto que eu fiz com ele, eu acho que tava devendo mais de seis mil e pouco, aí é o último agora que ele chegou imprensar eu na parede e eu fui na Talita, que é minha patroa, que eu tava fazendo a obra pra ela, o amigo me passa 2800 que ele falou eu vou, vou encerrar a conta tudo, você me arruma 2800, eu vou encerrar a conta tudo. Aí eu liguei pra minha patroa que ela mora no sítio perto da barra do muro. Eu falei, ô Talita, eu tô precisando de um dinheiro aí. Até menti pra ela, que era o motor do do meu carro. Tenho um palhinho velho, né? O motor do meu carro tá estragado. Pra não falar que era pra droga, né? Que que é vergonhoso falar que é o usuário, né? (...)
Magistrada:
Senhor Edson, que droga que o senhor usava?
Edson:
Usava pó e óleo.
Magistrada:
Há quanto tempo já? O senhor disse que tinha vergonha, mas já tinha quantos anos que o senhor estava fazendo esse uso?

Edson:
Mais ou menos de 2014 pra cá.
Magistrada:
Tem 10 anos.
Edson:
Depois que eu saí da rua, (...) eu fiquei uns 6 meses na rua usando, só que na cadeia eu usava só pó e maconha, e lá não tem mais óleo. Não adianta falar para a senhora que não tem, porque não tem. É só o pó, porque foi cortado na cadeia a pasta da base da cocaína, que é o óleo. É só o pó, e a cocaína. Aí, doutora, eu eu falei, ele ligou pra mim e falou ou e aí a mulher arrumou um dinheiro pro senhor, falou, não arrumou. Eu já peguei bastante adiantado, inclusive eu tava passando 300 300, o que o que eu consegui. Eu ia acertando com ele. Aí chegou lá, mais ou menos umas 3 horas da tarde, uma garrafinha de água mineral pelo meio. Ficou 5g de de pó, de de pó, (...) de óleo numa moquinha e embalangá na água. Falou, ó, você vai ter hoje 2 opção de acertar comigo.

Você vai beber esse Gatorede que eu vou colocar esse essa pasta base dentro dessa água, ou você vai buscar um trem pra mim lá em casa. (...)
Edson:
Na verdade, quem fala a verdade não merece castigo. Esse traficante chegou na minha, na minha, na minha obra que eu tava fazendo. A obra da Talita, inclusive, é uma mulher. Ele chegou mais ou menos em volta de 3 e meia da tarde. Uma garrafinha de água mineral e 1 trouxinha de aparentemente de umas 5 gramas de pasta base de cocaína. Queria colocar dentro dessa água, pra me matar, não tem? Tipo um infarto. Que o Gatorade mata e acabou. Eu bebi 2 (...)
Magistrada:
Espera aí, senhor Edson, pra eu não perder o fio do que o senhor tá contando. Eu não entendi quem é que colocou isso dentro do Gatorade pra matar o senhor. Eu não, eu não estou conseguindo entender.
Edson:
Traficante, que é dono da droga. E eu devia pra ele.
Magistrada:
Entendi. Qual que era o nome desse traficante?
Edson:
Mas aí eu tenho 3 filhos, 3 netos.
Magistrada:
O senhor não pode contar? Entendi.
Edson:
Eu até poderia contar, se a senhora punhasse segredo de justiça, eu falava.
Magistrada:
Uhum, tá, depois, depois eu eu vejo isso. Só perguntar, então o senhor estava devendo pra esse traficante? É isso?
Edson:
Sim senhora.
Magistrada:
Dois mil e oitocentos, foi o que o senhor disse?
Edson:
Sim senhora.
Magistrada:
E aí ele ameaçou, pode continuar daí.
Edson:
Ele ameaçou eu, você tem duas opções, ou você vai buscar essa droga pra mim lá em Cáceres, ou hoje eu vou acabar com sua vida. Vou mexer esse aqui (...) se você decidir buscar, tudo bem, agora, se você não der, eu já vou acabar logo com sua vida. Aqui ninguém vai saber nem do que que você morreu.

Magistrada:
E aí, o que o senhor respondeu?
Edson:
Eu falei, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho neto, eu não vou dar capa da minha vida. Eu vou lutar. Eu vou tentar ver se acerto com você. Inclusive, eu nem to mais usando nada. E a favor da minha mulher sempre cobrando de mim, sempre em cima de mim, cobrando. Eu já tava uns uns 2 ou 3 anos que lutava pra não usar. Essa conta eu gerei bem, eu saí da cadeia mais ou menos 2019 2018 que eu saí, eu não lembro, não me recordo. Achei lá marcado. Que eu fui aumentando essa conta, aquilo aumentando, acertava, acertava. E sempre eu dava um 200, 300 pra ele, o que eu podia, né? (...)
Magistrada:
E o senhor sabia que se tratava, então, de de maconha?

Edson:
Sabia sim, senhora, eu não vou negar, porque quem fala a verdade não merece castigo não. Sabia porque foi combinado, ou morria, ou buscava a droga.
Magistrada:

Então o senhor não recebeu nada por isso, era só ameaça?
Edson:
Só ameaça. (...)
Defensor Público:
Edson, só para confirmar, o senhor então, confessou que aceitou fazer o transporte, pelas ameaças que o senhor sofreu, correto?

Edson:
É uma ameaça. Ameaça daquele jeito pra mim era aquela trouxinha, só com o dedo ou misturar. Você tem 2 opção, você vai, você vai beber e nunca mais você vai beber, ninguém mais (...)”
(Id. 297310419).

Não obstante a riqueza de detalhes, a versão apresentada pelo apelante revela-se narrativa isolada, desprovida de qualquer elemento externo de corroboração, incapaz, portanto, de infirmar o sólido conjunto de provas colhidas sob o crivo do contraditório.

É certo que a coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal, constitui excludente de culpabilidade de aplicação excepcionalíssima, cuja configuração reclama a demonstração inequívoca de ameaça concreta, grave e insuperável, apta a anular por completo a liberdade de autodeterminação do agente. Não se trata, pois, de instituto que se presume; ao revés, exige comprovação robusta e objetiva, de modo que não basta a invocação de temores subjetivos ou a apresentação de relatos genéricos, destituídos de lastro probatório mínimo.

No caso em exame, a alegação defensiva não ultrapassa a esfera da mera narrativa unilateral. O apelante limita-se a afirmar que devia valores a um traficante, omitindo, contudo, dados concretos que permitissem a aferição da veracidade de sua versão. Não trouxe nome, apelido, características, endereço ou qualquer outra informação capaz de conferir plausibilidade ao relato. Mais grave: quando preso em flagrante, oportunidade em que naturalmente se esperaria a busca imediata de proteção estatal, manteve-se em silêncio, omitindo completamente a suposta coação. Tal postura fragiliza de modo significativo sua versão e evidencia tratar-se de justificativa construída apenas em juízo, destituída de respaldo objetivo.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que a mera alegação de ameaça não basta para o reconhecimento da excludente, impondo-se prova robusta e inequívoca da coação irresistível. Nesse sentido:

“(...)
A configuração da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível demanda prova robusta por parte do réu, sobretudo no que concerne à demonstração de uma coação irresistível que o tenha compelido a agir da forma em que agiu, não bastando a mera alegação
(...)”
(N.U 1010286-82.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

“(...)
A coação moral irresistível exige prova robusta de ameaça grave, injusta e atual, o que não se verificou
(...)”
(N.U 1000749-56.2024.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).

“(...)
A coação moral irresistível deve ser comprovada por elementos concretos, sendo insuficiente a mera alegação de ameaça
(...)”
(N.U 0003103-32.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

Também o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual a coação moral irresistível deve estar cabalmente comprovada, não podendo ser reconhecida com base em meras presunções ou alegações destituídas de elementos concretos:

“(...)
Não há como acolher a tese de coação moral irresistível, porquanto não ficou suficientemente comprovado que os recorrentes teriam sido vítimas de promessa de mal grave e iminente, tampouco que teriam sofrido ameaças irresistíveis por parte de qualquer outra pessoa
(...)”
(REsp n. 1.136.233/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 29/2/2016).

Em contrapartida, os depoimentos prestados pelos policiais rodoviários federais — tanto na fase
inquisitorial
(Id. 297307493 e Id. 297307492) quanto em
juízo
(Id. 297310419) — foram absolutamente firmes, claros e convergentes, descrevendo minuciosamente a tentativa de fuga do veículo, a apreensão da droga no banco traseiro, em local de fácil visualização, e a confissão dos ocupantes de que o entorpecente seria transportado até Várzea Grande/MT.

Em
juízo
, o PRF
Fernando Beuren Araújo
assim declarou:

“(...) nós estávamos em serviço no posto 120, fazendo uma ronda, à noite já, sentido Cáceres, e aí tinha um veículo parado no acostamento (...). Quando demos a volta, eles viram a nossa presença e já começaram um deslocamento (...). Ligamos a sirene, giroflex, demos ordem de parada, mas eles não pararam de imediato, chegaram a indicar tentativa de fuga, até que depois de pouco tempo pararam no acostamento (...). Mandamos eles descerem do carro e, no banco de trás, tinha um saco com essa quantidade de droga. (...) Levamos para o posto, eles estavam bem quietos, não queriam falar nada, disseram apenas que tinham pegado a droga em Cáceres e que levariam a Várzea Grande, mas sem muitos detalhes. (...) O saco estava no banco traseiro, bem visível (...). Abri a porta, puxei um tablete e vi que era droga; depois senti o cheiro, porque a maconha realmente é forte. (...) Em nenhum momento eles questionaram porque estavam sendo presos; se não soubessem, acho que a primeira coisa seria perguntar isso (...)”
(Id. 297310419).

Na mesma linha, o PRF
Fábio Hideki Shiomi
reafirmou sua versão em
juízo
, confirmando não apenas a fuga inicial do veículo, mas também a facilidade de visualização da droga no banco traseiro:

“(...) foi no dia 18 de abril né, por volta de umas 8 horas, a equipe estava em ronda no km aproximadamente 650, perto do distrito de Nova Cáceres, quando a gente viu, a gente tava indo sentido Cáceres né, quando a gente viu no lado contrário um veículo parado. (...) A gente deu retorno, no que a gente deu retorno, isso já com sirene e com giroflex ligado, quando a gente deu retorno ele logo saiu já né, ai a gente foi um pouquinho atrás dele, aí acionamos a sirene e mesmo assim eles não pararam, continuaram seguindo sentido Cuiabá. Aí eles parecia que eles iam parar no acostamento, mas aí tentaram fugir de novo. Aí depois de mais alguns metros eles pararam daí. O Wellington tava dirigindo e o Edson estava no passageiro.

(...) No banco de trás tinha um saco branco, com maconha, acho que era, se eu não me engano, uns 20 pacotes, totalizando 10 kg se não me engano (...)”
(Id. 297310419).

Nota-se, pois, que os depoimentos policiais, prestados de forma harmônica, coerente e convergente com a prova documental, corroboram integralmente a apreensão e demonstram a plena ciência do apelante quanto à ilicitude de sua conduta. Não por acaso, este Tribunal já consolidou, por meio do enunciado orientativo n. 8 da TCCR/TJMT, que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Também não se pode olvidar a expressividade da droga apreendida —
mais de dez quilos de maconha, distribuídos em vinte tabletes
—, circunstância que evidencia logística típica de tráfico em larga escala e afasta, de modo contundente, a alegação de que o transporte se deu apenas como forma de quitar dívida pessoal com traficante.

Desse modo, a prova colhida nos autos é firme no sentido da participação consciente do apelante no transporte de expressiva quantidade de entorpecente, ao passo que a alegada coação moral irresistível revela-se destituída de qualquer elemento concreto de corroboração.

Superada, portanto, a tese exculpatória, passo ao exame da insurgência recursal remanescente, atinente à
dosimetria da pena
, em especial ao pleito de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de desproporcionalidade na exasperação.

Cumpre registrar que o art. 59 do Código Penal confere ao Magistrado discricionariedade vinculada para valorar as circunstâncias judiciais, dentre elas a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. No caso do tráfico ilícito de entorpecentes, a própria Lei n. 11.343/2006, em seu art. 42, dispõe que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

In casu
, a Magistrada sentenciante fixou a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão, ou seja, 1 ano e 8 meses acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Veja-se:

“(...)
9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto:
a quantidade expressiva de droga apreendida (
10,695 kg de maconha
) justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006 (STJ - AREsp: 2432600 MS 2023/0285418-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024) (...)”
(Id. 297310425 - pág. 7).

Observa-se, portanto, que a decisão de origem fundamentou a majoração da pena-base na expressividade da apreensão, circunstância que se mostra suficiente para justificar a exasperação inicial.

A propósito,
“(...) a Terceira Seção, ao julgar o REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha), entendeu, em harmonia com o firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que a natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena (...)”
(REsp n. 2.117.794/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Este Tribunal, em igual direção, também tem reiterado que a apreensão de significativa quantidade de entorpecente, como na espécie, legitima a exasperação inicial (N.U 1029297-09.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Portanto, não há falar em desproporcionalidade na exasperação realizada, uma vez que a pena-base foi fixada em estrita observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

Alternativamente, a defesa requer a
revisão da fração utilizada para exasperação da pena
, pleiteando a adoção do patamar de 1/6.

É certo que a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores costuma adotar 1/6 como parâmetro de acréscimo para cada circunstância judicial desfavorável. Tal índice, contudo, não possui caráter absoluto, servindo apenas como orientação. Cabe ao Magistrado, de forma motivada e proporcional, fixar a elevação da pena-base segundo as peculiaridades do caso concreto, não estando vinculado a critérios matemáticos rígidos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
”
(AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022, citado no AREsp n. 2.480.415/PA, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).

Essa é, inclusive, a lição do enunciado orientativo n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

No caso concreto, a expressiva quantidade de droga apreendida —
10,695 kg de maconha, distribuídos em vinte tabletes
— legitima a fração de 1/3 adotada na sentença, que se mostra adequada e proporcional diante da gravidade da conduta.

Assim, não há falar em revisão da fração de aumento aplicada, devendo ser mantida a exasperação nos moldes fixados na sentença.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Edson de Oliveira Silva
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025